Tribunal: TJDFT
Processo: 0002107-58.2018.8.07.0020
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-02-10
Data de publicação: 2022-02-21

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TENTATIVA DE FURTO QUALIFICADO. CONCURSO DE AGENTES. AJUSTE PRÉVIO. DESNECESSIDADE. REINCIDÊNCIA. TRÂNSITO EM JULGADO POSTERIOR AOS FATOS OBJETO DO PROCESSO. EXCLUSÃO. REPOUSO NOTURNO. COMPATIBILIDADE. TENTATIVA. ITER CRIMINIS. FRAÇÃO DE AUMENTO.

1. Apelação interposta pelo réu contra sentença que lhe condenou pela prática do delito previsto no artigo 155, §§ 1o e 4o, I, II, e IV, combinado com o art. 14, II, ambos do CP.

2. O concurso de pessoas dispensa o conhecimento e o acordo prévios entre os agentes, sendo suficiente a comunhão de esforços e unidade de desígnios para obtenção do resultado.

3. Afasta-se a agravante da reincidência quando a anotação penal que serviu de apoio para a sua configuração possui trânsito em julgado posterior aos fatos narrados no caso em exame.

4. Consoante entendimento do STJ, bem como deste egrégio Tribunal de Justiça, a causa de aumento de pena do art. 155, §1o, do Código Penal (repouso noturno) é compatível com o furto qualificado.

5. O critério para a adoção da fração correspondente à causa de diminuição relativa à tentativa é o do iter criminis percorrido, ou seja, a diminuição será maior quanto mais distante o agente ficar da consumação do crime. Constatando-se que, no caso concreto, grande parte do iter criminis foi percorrida, justifica-se a fixação da diminuição relativa à tentativa no patamar de 1/3 (um terço).

6. Recurso conhecido e parcialmente provido.